Tribunal: STF
Processo: ARE 1445348
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVO. OFENSA À HONRA EM SESSÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não houve, no recurso extraordinário interposto, demonstração da existência de repercussão geral. O preenchimento desse requisito demanda a explicitação da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões do recurso (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.